Tribunal: TRF3
Processo: 5680315-65.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
468/740)

5680315-65.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. AVERBAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. O art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

2. A parte juntou aos autos, como início de prova material, cópia da na qual constam registros de emprego como “trabalhadora rural” nos períodos de 01/01/1989 a 12/05/1989, e de 01/06/1989 a 01/03/2000; certidão de casamento de seus genitores, datada de 1982, na qual seu pai é qualificado como “lavrador”; certidão de óbito de seu pai, constando a qualificação de “lavrador aposentado”, datada de 1996; e certidão de casamento da requerente, datada de 2000, na qual é qualificada como lavradora.

3. Os relatos testemunhais corroboraram parte da história descrita na exordial e atesta

Inteiro teor:
468/740)

5680315-65.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. AVERBAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. O art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

2. A parte juntou aos autos, como início de prova material, cópia da na qual constam registros de emprego como “trabalhadora rural” nos períodos de 01/01/1989 a 12/05/1989, e de 01/06/1989 a 01/03/2000; certidão de casamento de seus genitores, datada de 1982, na qual seu pai é qualificado como “lavrador”; certidão de óbito de seu pai, constando a qualificação de “lavrador aposentado”, datada de 1996; e certidão de casamento da requerente, datada de 2000, na qual é qualificada como lavradora.

3. Os relatos testemunhais corroboraram parte da história descrita na exordial e atestada por prova documental, uma vez que confirmam que a autora trabalhou com seus pais, como rural, desde criança, ao longo de todo período que morou em Bom Sucesso, mesmo que sem registro em carteira, cumprindo assim os requisitos de deixados em aberto pelas provas materiais. Posteriormente mudou-se para o Estado de São Paulo e abandonou as lides campesinas.

4. Diante da prova material acostada aos autos, com a comprovação de sua permanência nas lides rurais, aliada à prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, restou configurado o labor rural exercido pela autora, no período de 18/02/1984 a 01/01/1989.

5. Apelação da parte autora provida. Tempo averbado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5680315-65.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LEONILDA PINHEIRO LAGARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N, LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5680315-65.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LEONILDA PINHEIRO LAGARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N, LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a averbação de atividade rural no período de 18/02/1984 a 01/01/1989.

A sentença (ID - 64425667) julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora. Por fim, condenou a parte demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação (ID - 64425670) sustentando que trouxe aos autos prova material e testemunhal suficiente à comprovação de trabalho rural pelo período de 18/02/1984 a 01/01/1989, motivo pelo qual deve ser averbado pelo INSS.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5680315-65.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LEONILDA PINHEIRO LAGARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N, LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo, agora, à análise do mérito recursal.

In casu, a parte autora alega que trabalhou como rural no período de 18/02/1984 a 01/01/1989, devendo ser reconhecido e averbado como tal.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento do período acima mencionado, bem como sua averbação.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, o artigo 55, em seu § 2o, prevê o seguinte:

"§ 2o. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento." (g. n.)

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99 admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição (TRF 3a Região, AC no 1037578/SP, 8a Turma, Des. Rel. Therezinha Cazerta, e-DJF3 Judicial 1 17/07/2012).

De acordo com a jurisprudência, suficiente, a tal demonstração, início de prova material, corroborado por prova testemunhal, atentando-se, dentre outros aspectos, que: em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se empresta a qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação, desde que se anteveja a persistência do mister campesino, pelo requerente; mantém a qualidade de segurado, o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social ficam preservados.

Ressalte-se ser possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado, já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores: STF, AI 476.950-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.3.2005; STJ, AR 3629/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Revis. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julg. 23.06.2008, DJe 09.09.2008.

Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

No caso em concreto, a parte juntou aos autos, como início de prova material, cópia da CTPS (ID – 64425605) na qual constam registros de emprego como “trabalhadora rural” nos períodos de 01/01/1989 a 12/05/1989, e de 01/06/1989 a 01/03/2000; certidão de casamento de seus genitores (ID – 64425607), datada de 1982, na qual seu pai é qualificado como “lavrador”; certidão de óbito de seu pai, constando a qualificação de “lavrador aposentado”, datada de 1996; e certidão de casamento da requerente, datada de 2000, na qual é qualificada como lavradora.

Os relatos testemunhais corroboraram parte da história descrita na exordial e atestada por prova documental, uma vez que confirmam que a autora trabalhou com seus pais, como rural, desde criança, ao longo de todo período que morou em Bom Sucesso, mesmo que sem registro em carteira, cumprindo assim os requisitos de deixados em aberto pelas provas materiais. Posteriormente mudou-se para o Estado de São Paulo e abandonou as lides campesinas.

Dessa forma, diante da prova material acostada aos autos, com a comprovação de sua permanência nas lides rurais, aliada à prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, restou configurado o labor rural exercido pela autora, no período de 18/02/1984 a 01/01/1989.

Diante do exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer e determinar a averbação do período de 18/02/1984 a 01/01/1989, como trabalhados na qualidade de rural, nos termos acima expostos.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. AVERBAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

1. O art. 55, § 3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

2. A parte juntou aos autos, como início de prova material, cópia da na qual constam registros de emprego como “trabalhadora rural” nos períodos de 01/01/1989 a 12/05/1989, e de 01/06/1989 a 01/03/2000; certidão de casamento de seus genitores, datada de 1982, na qual seu pai é qualificado como “lavrador”; certidão de óbito de seu pai, constando a qualificação de “lavrador aposentado”, datada de 1996; e certidão de casamento da requerente, datada de 2000, na qual é qualificada como lavradora.

3. Os relatos testemunhais corroboraram parte da história descrita na exordial e atestada por prova documental, uma vez que confirmam que a autora trabalhou com seus pais, como rural, desde criança, ao longo de todo período que morou em Bom Sucesso, mesmo que sem registro em carteira, cumprindo assim os requisitos de deixados em aberto pelas provas materiais. Posteriormente mudou-se para o Estado de São Paulo e abandonou as lides campesinas.

4. Diante da prova material acostada aos autos, com a comprovação de sua permanência nas lides rurais, aliada à prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, restou configurado o labor rural exercido pela autora, no período de 18/02/1984 a 01/01/1989.

5. Apelação da parte autora provida. Tempo averbado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.